Tribunal: TJDFT
Processo: 0785196-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. 13o SALÁRIO. APOSENTADORIA. ACERTO FINANCEIRO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de débito da autora em relação às quantias pagas erroneamente pela Administração a título de 13o salário, determinando a restituição do valor de R$ 5.780,88, considerando a existência de erro operacional da administração e a boa-fé do servidor.
1.1. Fatos relevantes. A recorrida é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF e, no ato de sua aposentadoria, foi cientificada de que a administração teria identificado o pagamento a maior de 13o salário na folha de 02/2021, procedendo o desconto da quantia de sua licença prêmio convertida em pecúnia; o 13o salário foi recebido de forma adiantada, no mês de aniversário da servidora (02/2021); a recorrida se aposentou em 20/04/2021, motivo pelo qual a Administração procedeu ao acerto financeiro, determinando a restituição de 08/12 avos do valor adiantado à servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a ilegalidade da cobrança dos valores apurados pelo Distrito Federal em acerto de contas e a aplicação do Tema 1009 do STJ à hipótese, decidindo sobre eventual necessidade de devolução da quantia paga à recorrida a título de 13o salário na folha de 02/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso em questão se refere ao acerto de contas realizado pelo Distrito Federal no ato de aposentadoria da servidora pública, considerando que promoveu o pagamento de adiantamento de 13o salário no mês do aniversário da recorrida, em fevereiro de 2021 (art. 93, da Lei Complementar 840/2011), contudo, ela se aposentou em abril de 2021, fazendo jus a apenas 04/12 avos do valor da referida verba, sendo o presente caso hipótese de distinção do Tema 1.009 do STJ.
4. Nos termos do art. 121, caput, e §2o, da LC no 840/2011, em caso de aposentadoria, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento; por outro lado, havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado. 4.1. No mesmo sentido, o art. 26 da Instrução Normativa n.o 01, de 26 de dezembro de 2024 determina que o acerto financeiro referente ao 13o salário é devido de forma proporcional aos meses de efetivo exercício no ano.
5. Considerada a distinção da hipótese em análise quanto ao Tema 1.009 do STJ, o disposto no art. 121 da LC no 840/2011 e, ainda, o dever da Administração de rever os seus atos, não há ilegalidade na cobrança dos valores apurados pelo Distrito Federal. Precedente: Acórdãos 1964064 e 1965224.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da autora. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Legislação relevante citada: Lei Complementar 840/2011, art. 93, art. 121, caput, e §2o; Instrução Normativa n.o 01, de 26 de dezembro de 2024, art. 24 e 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021; TJDFT, Acórdão 1964064, processo n. 0717335-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 18/02/2025; TJDFT, Acórdão 1965224, processo n. 0739385-54.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 20/02/2025.